Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-81.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010746-81.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NELSA BET MALACARNE - CPF: 846.209.431-34 (EMBARGADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
RECONHECIDA
.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível apenas para afastar a condenação por danos morais anteriormente imposta em ação de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de plano de saúde. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca após a exclusão da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o afastamento da condenação por danos morais em sede recursal impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para determinar o restabelecimento do plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O acórdão embargado afastou a condenação por danos morais, mas deixou de redimensionar os ônus sucumbenciais, configurando omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

O art. 86 do CPC estabelece que, sendo cada litigante parcialmente vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes.

O afastamento da condenação por danos morais evidencia o decaimento recíproco das partes, pois a autora obteve êxito apenas quanto à obrigação de restabelecimento do plano de saúde, enquanto a ré foi vencedora quanto ao pedido indenizatório.

A jurisprudência da própria Câmara reconhece que a exclusão da condenação por danos morais em demandas envolvendo plano de saúde enseja sucumbência recíproca e a correspondente redistribuição dos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O afastamento da condenação por danos morais em sede recursal impõe a redistribuição proporcional
dos ônus sucumbenciais quando caracterizada sucumbência recíproca.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de redimensionamento da sucumbência após alteração do resultado do julgamento.

Nos termos do art. 86 do CPC, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes parcialmente vencedores e vencidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1033782-86.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
publ
. DJE 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
apenas para afastar
a condenação aos danos morais

(
Id. 356973852
)
.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora sobre a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial.

Sustenta que, com o afastamento da condenação por danos morais, houve sucumbência recíproca, devendo a embargada suportar proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (Id. 358396898).

Manifestação da embargada no Id.
361943396
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial
da autora
o pedido da obrigação de restabelecer
o contrato de seu plano de saúde
e a condenação de danos morais em R$ 20.000,00
, e alternativamente,
a devolução dos valores pagos.

A ação foi julgada
parcialmente procedente para
determinar o restabelecimento do plano (obrigação principal)
e condenou ainda a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de danos morais.

Posteriormente, esta Câmara

deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar
a condenação aos danos morais
(Id.
356973852
)
, no entanto, deixou de redimensionar
o ônus
da
sucumbência
que deve ser rateado

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNU
S – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ (UNIMED) PROVIDO.

A situação de mero aborrecimento afasta o direito à indenização por

dano

moral, que exige prova da violação a direitos da personalidade.

A

sucumbência

é

recíproca

e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

(N.U 1033782-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Assim, q
uanto aos ônus sucumbenciais, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Considerando o afastamento dos danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de
Declaração
para
fixar os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos litigantes e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026